Tribunal: STJ
Processo: 0289885-47.2024.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 934778 - GO (2024/0289885-1)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: IGOR GOMES DE PAIVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL.
TRÁFICO DE DROGAS. ILICITUDE DE PROVAS. BUSCA PESSOAL,
ACESSO A DADOS DE CELULAR E INGRESSO DOMICILIAR. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE NA
VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O agravo regimental deve impugnar especificamente os fundamentos da
decisão agravada, nos termos do art. 259, § 2o, do Regimento Interno do
STJ.
2. A análise da licitude de provas obtidas em abordagem policial, acesso a
dados de celular e ingresso domiciliar demanda reexame do conjunto fático-
probatório, providência incompatível com a estreita via do habeas corpus.
3. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que não compete
ao Superior Tribunal de Justiça, em sede de habeas corpus, revalorar o
conjunto probatório para concluir de modo diverso do que decidiu a
instância ordinária.
4. Agravo regimental desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
28/08/2025
03/09/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP), Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
04 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50182221 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/09/2025 19:37:13
Publicação no DJEN/CNJ de 09/09/2025. Código de Controle do Documento: 04285887-d6a6-4da7-a944-c4171deec3a5

​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50182221 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/09/2025 19:37:13
Publicação no DJEN/CNJ de 09/09/2025. Código de Controle do Documento: 04285887-d6a6-4da7-a944-c4171deec3a5

AgRg no HABEAS CORPUS No 934778 - GO (2024/0289885-1)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: IGOR GOMES DE PAIVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL.
TRÁFICO DE DROGAS. ILICITUDE DE PROVAS. BUSCA PESSOAL,
ACESSO A DADOS DE CELULAR E INGRESSO DOMICILIAR. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE NA
VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O agravo regimental deve impugnar especificamente os fundamentos da
decisão agravada, nos termos do art. 259, § 2o, do Regimento Interno do
STJ.
2. A análise da licitude de provas obtidas em abordagem policial, acesso a
dados de celular e ingresso domiciliar demanda reexame do conjunto fático-
probatório, providência incompatível com a estreita via do habeas corpus.
3. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que não compete
ao Superior Tribunal de Justiça, em sede de habeas corpus, revalorar o
conjunto probatório para concluir de modo diverso do que decidiu a
instância ordinária.
4. Agravo regimental desprovido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por IGOR GOMES DE
PAIVA contra decisão monocrática em que deneguei a ordem de habeas corpus
impetrado contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS, assim
ementado:
"Tráfico de drogas (850 gramas de maconha, 24 gramas de crack e 309
gramas de cocaína). Absolvição nos termos do art. 386, VII, do CPP. Apelo
Documento eletrônico VDA49059415 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 01/08/2025 18:59:14
Código de Controle do Documento: 465b0468-549e-4fc4-827a-65b76feffd91

da acusação sustentando licitude das provas colhidas, requerendo, de
consequência, a condenação dos apelados nas sanções do art. 33, caput, da
Lei 11.343/06, nos termos da denúncia. (1) Conforme prova oral produzida
em contraditório judicial, a abordagem do apelado e da testemunha Richard
Kenn Silva Garcia se deu em virtude do comportamento suspeito de ambos,
pois, se assustaram com a presença dos policiais e tentaram se evadir, cada
um, em uma bicicleta, tendo o apelado Igor seguido em direção contrária à
da viatura policial. Portanto, existia fundada suspeita para a busca pessoal,
nos termos do art. 240, § 2o, do CPP. (2) Ao contrário do fundamentado na
sentença, o acesso pelos policiais ao conteúdo do telefone do apelado Igor
foi feito com o consentimento do mesmo, inexistindo nos autos qualquer
prova concreta a evidenciar que tal acesso tenha se dado de forma contrária
à voluntariedade do agente, mediante constrangimento ou coação, não
havendo que se falar em ilegalidade do referido acesso ou nas provas dali
obtidas. (3) No tocante ao ingresso dos policiais no domicílio, verifica-se que
as circunstâncias que antecederam a entrada dos policiais no imóvel
(confissão informal do apelado Igor no ato da abordagem policial de que
traficava drogas na companhia da apelada Poliana com indicação do local
em que a mesma se encontrava e onde haveria drogas), evidenciam a
existência de elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa
causa) para a busca domiciliar na residência. Ademais, segundo os policiais
ouvidos sob o crivo do contraditório, a entrada da equipe na residência foi
autorizada pelo apelado Igor e sua genitora, moradores do local. Logo,
reputa-se legítimo o procedimento adotado pelos policiais e,
consequentemente, a licitude das provas produzidas. (4) Os elementos
coligidos nos autos (depoimentos dos policiais colhidos em contraditório
judicial, corroborados pela quantidade e variedade de drogas apreendidas -
850 gramas de maconha, 24 gramas de crack e 309 gramas de cocaína) e
circunstâncias que ensejaram a prisão dos apelados são suficientes para a
condenação de ambos pelo crime de tráfico de drogas. (5) Pena aplicada
(apelado Igor): 2 anos e 6 meses de reclusão, regime inicial aberto,
substituída por duas restritivas de direitos, e 250 dias-multa. Pena aplicada
(apelada Poliana): 2 anos e 9 meses de reclusão, regime inicial aberto,
substituída por duas restritivas de direitos, e 275 dias-multa. (6) Apelo
conhecido e provido para declarar a legalidade das provas decorrentes do
acesso aos dados telefônicos do apelado Igor e condenar os apelados nas
sanções do artigo 33, caput, c/c § 4o, da Lei 11.343/2006."
A parte agravante reitera os argumentos deduzidos no habeas
,
corpus
pugnando pelo acolhimento integral dos pedidos formulados (e-STJ fls. 784-795).
É o relatório.

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
A despeito dos argumentos apresentados, o recurso não apresenta
elementos capazes de desconstituir as premissas que embasaram a decisão agravada,
que merece ser mantida por seus próprios fundamentos.
Documento eletrônico VDA49059415 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 01/08/2025 18:59:14
Código de Controle do Documento: 465b0468-549e-4fc4-827a-65b76feffd91

A controvérsia principal do presente
envolve a licitude das provas
writ
obtidas em três momentos distintos da persecução penal: durante a abordagem
policial, no acesso aos dados do celular do paciente e na busca domiciliar subsequente.
Inicialmente, cumpre destacar que o
constitui remédio
habeas corpus
constitucional de cognição sumária, não comportando dilação probatória ou
aprofundado reexame de fatos e provas. Sua concessão pressupõe ilegalidade
manifesta, demonstrável de plano, sem necessidade de valorações probatórias
complexas.
Conforme se depreende dos autos, o paciente foi absolvido em primeira
instância com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, em razão do
reconhecimento da ilicitude das provas obtidas. No entanto, o Tribunal de origem, ao
julgar apelação ministerial, reformou a sentença absolutória, declarando a legalidade
das provas e condenando o paciente pela prática do crime de tráfico de drogas.
No que concerne à abordagem policial, verifico que esta decorreu do
comportamento considerado suspeito pelos agentes públicos, quando o paciente e
outro indivíduo, ao avistarem a viatura policial, tentaram se evadir do local. Tal
circunstância, por si só, justificaria a abordagem para averiguação, nos termos do art.
240, § 2o, do Código de Processo Penal, inexistindo ilegalidade neste ponto.
Assim decidiu essa Corte recentemente:
"DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. BUSCA
PESSOAL.
FUNDADA
SUSPEITA.
PROVA
LÍCITA.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao
recurso especial, no qual se alegava a ilicitude da prova obtida durante
busca pessoal realizada sem mandado judicial.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a busca pessoal realizada
em local conhecido por tráfico de drogas, baseada no nervosismo do
abordado e sua tentativa de evasão, configura fundada suspeita apta a
validar a prova obtida.
III. Razões de decidir
3. A busca pessoal é lícita quando realizada com base em fundada suspeita,
conforme previsto no art. 244 do Código de Processo Penal, sendo
desnecessário mandado judicial.
4. A presença de fundada suspeita foi evidenciada pelo comportamento do
agravante, que demonstrou nervosismo e tentou se desvencilhar da
abordagem policial em local conhecido por tráfico de drogas.
5. A jurisprudência desta Corte Superior confirma que atitudes suspeitas,
como nervosismo e tentativa de fuga, podem justificar a busca pessoal sem
mandado judicial.
Documento eletrônico VDA49059415 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 01/08/2025 18:59:14
Código de Controle do Documento: 465b0468-549e-4fc4-827a-65b76feffd91

IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: "1. A busca pessoal realizada com base em fundada
suspeita é lícita, mesmo sem mandado judicial. 2. Atitudes suspeitas, como
nervosismo e tentativa de fuga em local conhecido por tráfico de drogas,
configuram fundada suspeita apta a validar a busca pessoal".
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 240, § 2o; CPP, art. 244.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 805.897/MS, Rel. Min.
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 18.10.2023; STJ, AgRg nos EDcl no
HC 811.043/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j.
27.06.2023; STJ, AgRg no AREsp 2.457.549/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares
da Fonseca, Quinta Turma, j. 12.12.2023."
(AgRg no REsp n. 2.130.463/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto,
Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
22/4/2025
28/4/2025
No mesmo sentido decidiu o STF:
"Ementa:
PENAL.
PROCESSO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS.
BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM
DEVIDAMENTE COMPROVADA. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL EM DESCONFORMIDADE COM A
JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO
REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. É incabível ao Poder
Judiciário determinar ao Poder Executivo a imposição de providências
administrativas como medida obrigatória para os casos de busca pessoal,
sob o argumento de serem necessárias para evitar eventuais abusos, além
de suspeitas e dúvidas sobre a legalidade da diligência. 2. O entendimento
adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes
estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com
base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de
situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência
de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 3. A atitude
suspeita do acusado e a fuga ao perceber a presença dos militares que
realizavam patrulhamento de rotina em conhecido ponto de tráfico de drogas
que resultou
evidenciam a existência de justa causa para a revista pessoal,
na apreensão de “32,25g de maconha, disposta em 20 (vinte) porções; 14,7g
de cocaína, disposta em 27 (vinte e sete) buchas, além de 01 (um) revólver,
marca Taurus, calibre 38; 01 (uma) pistola, marca Luger, calibre 9mm; e 02
(dois) cartuchos, calibre 38”. 4. Agravo Regimental e Recurso Extraordinário
com Agravo providos."
(ARE 1457739 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Relator(a) p/ Acórdão:
ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 20-05-2024,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 23-05-2024 PUBLIC 24-05-
2024) (Sublinhei)
Quanto ao acesso aos dados armazenados no aparelho celular do paciente,
a jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que, em regra, é
necessária prévia autorização judicial, por estarem protegidos pelo direito
constitucional à intimidade e à privacidade (art. 5o, X, da CF). Todavia, tal regra
Documento eletrônico VDA49059415 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 01/08/2025 18:59:14
Código de Controle do Documento: 465b0468-549e-4fc4-827a-65b76feffd91

comporta exceção quando há consentimento válido do titular do aparelho,
circunstância que afasta a ilicitude da prova obtida.
Nesse sentido:
"AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
IMPETRAÇÃO
SUBSTITUTIVA DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO INDICAÇÃO DE HIPÓTESE
PREVISTA NO ART. 621 DO CPP. INADMISSIBILIDADE. CONCESSÃO DA
ORDEM DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. NULIDADE. ACESSO A
MENSAGENS
DE
CELULAR.
CONTEÚDO
FRANQUEADO
PELO
PROPRIETÁRIO. VALIDADE DO CONSENTIMENTO. MATÉRIA NÃO
DEBATIDA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE.
PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Por força do art. 105, I, "e", da Constituição Federal, a competência desta
Corte para processar e julgar revisão criminal limita-se às hipóteses de seus
próprios julgados. No caso, como não existe no STJ julgamento de mérito
passível de revisão relativamente à condenação definitiva sofrida pelo
paciente, deve-se reconhecer a incompetência deste Tribunal para o
processamento do presente pedido.
2. Consoante jurisprudência desta Corte Superior, o não cabimento da
impetração substitutiva de revisão criminal é reforçado quando a defesa não
indica que as razões de pedir estão previstas em alguma das hipóteses do
art. 621 do CPP, como no presente caso. Afasta-se ainda a possibilidade de
conceder a ordem de ofício.
3. De acordo com o entendimento deste Superior Tribunal, "é ilícita a
devassa de dados, bem como das conversas de Whatsapp, obtidas
diretamente pela polícia em celular apreendido no flagrante, sem prévia
autorização judicial" (REsp n. 1.675.501/MG, Rel. Ministro Sebastião Reis
Júnior, 6a T., DJe
).
27/10/2017
4. Por ocasião do julgamento do RHC n. 51.531/RO (Rel. Ministro Nefi
Cordeiro, 6a T., DJe
), precedente paradigmático quanto ao tema,
9/5/2016
esta Sexta Turma enfatizou a necessidade de uma análise casuística, ante a
impossibilidade de esgotar-se a complexidade do tema em um único julgado.
5. No caso, ficou comprovada nos autos a anuência do proprietário para o
manuseio de seu aparelho celular, pois o corréu Douglas autorizou o acesso
aos dados de forma voluntária.
6. Eventual vício no consentimento não foi debatido no acórdão recorrido, o
que impede o exame direto por esta Corte, sob pena de indevida supressão
de instância.
7. "A hipótese de insuficiência ou fragilidade do arcabouço probatório não
encontra respaldo em nenhuma das hipóteses legais de cabimento da
revisão criminal, previstas nos incisos do art. 621 do Código de Processo
Penal - CPP" (AgRg no REsp n. 2.004.958/RJ, relator Ministro Joel Ilan
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
26/6/2023
29/6/2023
8. Com base nas provas dos autos - imagens, vídeos e conversas entre os
membros da organização criminosa sobre diversos crimes de furtos e roubos
Documento eletrônico VDA49059415 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 01/08/2025 18:59:14
Código de Controle do Documento: 465b0468-549e-4fc4-827a-65b76feffd91

de veículos -, o Tribunal de origem entendeu pela condenação do réu.
Alterar a referida conclusão demandaria reexame de fatos e provas,
providência não admitida em habeas corpus.
9. Agravo regimental não provido."
(AgRg no HC n. 905.413/RO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
Turma, julgado em
, DJe de
.) (Sublinhei)
2/9/2024
4/9/2024
No mesmo sentido:
"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
ACESSO AOS DADOS DO CELULAR. NULIDADE NÃO CONFIGURADA.
CONSENTIMENTO DO RÉU.
1. Conforme a jurisprudência desta Corte, "o acesso da políc ia às
mensagens de texto transmitidas pelo telefone celular, com a devida
autorização dos réus, afasta a ilicitude da prova obtida (AgRg no HC n.
391.080/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 1o/6
/2017, DJe de
)."
9/6/2017
2. No presente caso, não se vislumbra a demonstração de prova inicial ilícita
por acesso não autorizado aos dados dos equipamentos de telefonia celular,
tendo em vista que a prova obtida pela autoridade policial se deu mediante
expresso consentimento do dono do aparelho telefônico, o que torna a
necessidade de autorização judicial prescindível.
3. Agravo regimental improvido."
(AgRg no HC n. 775.014/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em
,
8/5/2023
DJe de
.) (Sublinhei)
10/5/2023
No caso concreto, observo que há divergência entre o juízo de primeiro grau
e o Tribunal quanto à existência de consentimento válido para o acesso ao celular do
paciente. Enquanto o Tribunal de origem afirmou categoricamente que "o acesso pelos
policiais ao conteúdo do telefone do apelado Igor foi feito com o consentimento do
mesmo, inexistindo nos autos qualquer prova concreta a evidenciar que tal acesso
" (e-STJ fl. 704), o juízo
tenha se dado de forma contrária à voluntariedade do agente
de primeiro grau entendeu pela ilicitude da prova, por ausência de consentimento
válido.
Para infirmar a conclusão do Tribunal de origem quanto à existência de
consentimento válido, seria necessário amplo reexame do contexto fático-probatório,
providência incompatível com a estreita via do habeas corpus, que não admite dilação
probatória.
Com efeito, a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que não
compete ao Superior Tribunal de Justiça, em sede de
, revalorar o
habeas corpus
conjunto probatório para concluir de modo diverso do que decidiu a instância ordinária,
sobretudo quando esta, após exame detido das provas, concluiu pela existência de
consentimento válido.
Documento eletrônico VDA49059415 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 01/08/2025 18:59:14
Código de Controle do Documento: 465b0468-549e-4fc4-827a-65b76feffd91

Em relação à busca domiciliar, o Tribunal de origem consignou que "as
circunstâncias que antecederam a entrada dos policiais no imóvel (confissão informal
do apelado Igor no ato da abordagem policial de que traficava drogas na companhia da
apelada Poliana com indicação do local em que a mesma se encontrava e onde
haveria drogas), evidenciam a existência de elementos mínimos a caracterizar
" (e-STJ fl. 704).
fundadas razões (justa causa) para a busca domiciliar na residência
Ademais, registrou ainda que, "segundo os policiais ouvidos sob o crivo do
contraditório, a entrada da equipe na residência foi autorizada pelo apelado Igor e sua
" (e-STJ fl. 705).
genitora, moradores do local
No caso em exame, a entrada no domicílio foi duplamente legitimada: pelas
fundadas razões de que haveria drogas no local, conforme confissão do próprio
paciente, e pelo consentimento dos moradores, segundo o acórdão impugnado.
Vejamos como o STJ decidiu em caso semelhante:
"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO. BUSCA
DOMICILIAR. APREENSÃO DE 4 TIJOLOS DE MACONHA E OUTRAS 2
PORÇÕES DA REFERIDA DROGA. SUSCITADA ILEGALIDADE DAS
PROVAS.
AUSÊNCIA
DE
JUSTA
CAUSA.
TESE
AFASTADA.
INFORMAÇÃO PORMENORIZADA ACERCA DA PRÁTICA DELITIVA.
PORTÃO DO DOMICÍLIO ABERTO. ODOR DE ENTORPECENTE
IDENTIFICADO POR CÃO FAREJADOR. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.
1. O ingresso em domicílio alheio, para se revestir de legalidade, deve ser
precedido da constatação de fundadas razões que forneçam razoável
certeza da ocorrência de crime no interior da residência.
Em outras palavras, somente quando o contexto fático anterior à invasão
fornecer elementos que permitam aos agentes de segurança ter certeza para
além da dúvida razoável a respeito da prática delitiva no interior do imóvel é
que se mostra viável o sacrifício do direito constitucional de inviolabilidade de
domicílio.
2. No caso, verifica-se a existência de justa causa para a entrada no
domicílio. Com efeito, a ação policial se deu mediante informações
pormenorizadas acerca da prática delitiva no local, com indicação precisa do
endereço em que era praticado o tráfico. Os policiais para lá se dirigiram e
encontraram o portão aberto, constando que o cão farejador identificou o
odor de entorpecentes.
Portanto, a entrada dos policiais não foi arbitrária, mas decorreu de coleta
progressiva de elementos que levaram, de forma válida, à conclusão segura
de ocorrência de crime permanente no local, justificando a incursão.
3. Agravo regimental improvido."
(AgRg no HC n. 876.277/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)
8/4/2024
11/4/2024
Quanto ao pleito subsidiário, referente à aplicação da causa especial de
diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, em seu grau máximo,
verifico que o Tribunal já aplicou a referida minorante, fixando-a em 1/3 (um terço),
Documento eletrônico VDA49059415 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 01/08/2025 18:59:14
Código de Controle do Documento: 465b0468-549e-4fc4-827a-65b76feffd91

considerando a variedade e a quantidade de drogas apreendidas (850 gramas de
maconha, 24 gramas de crack e 309 gramas de cocaína). Alterar o quantum de
redução aplicado demandaria nova incursão no acervo fático-probatório dos autos,
procedimento também inviável na via eleita.
Nesse contexto, não vislumbro, na espécie, ilegalidade flagrante apta a
justificar a concessão da ordem de
, uma vez que o Tribunal de origem,
habeas corpus
instância revisora natural, após análise detida das provas produzidas, concluiu pela
licitude das provas obtidas, seja pelo consentimento válido para acesso ao celular, seja
pela presença de fundadas razões para o ingresso no domicílio, com o consentimento
dos moradores.
A divergência de entendimento entre o juízo de primeiro grau e o Tribunal
sobre a valoração das provas, como no caso, não caracteriza constrangimento ilegal a
ser reparado pela via do
, cabendo ao Tribunal, como instância revisora,
habeas corpus
a reapreciação das provas e a reforma do julgado, se for o caso, como ocorreu na

espécie.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
É como voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA49059415 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 01/08/2025 18:59:14
Código de Controle do Documento: 465b0468-549e-4fc4-827a-65b76feffd91

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 934.778 / GO
Número Registro: 2024/0289885-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
538930548 53893054820208090149
Sessão Virtual de
a
28/08/2025
03/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE GOIAS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
PACIENTE
: IGOR GOMES DE PAIVA
CORRÉU
: POLIANA ALVES DE ARAUJO CARDOSO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : IGOR GOMES DE PAIVA
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
Documento eletrônico VDA50168485 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:39:46
Código de Controle do Documento: cffc66a1-e576-4dea-9e5f-a37b813fe63a

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 28/08/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
03/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP),
Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 03 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50168485 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:39:46
Código de Controle do Documento: cffc66a1-e576-4dea-9e5f-a37b813fe63a